Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724307-35.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS ANTÔNIO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USO DE ARMA DE FOGO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrado nos autos que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos contra o patrimônio, com emprego de arma de fogo, devem ser mantidas suas condenações como incursos no artigo 2o, § 2o, inciso II, da Lei n. 12.850/13. 1.1. A estabilidade e a permanência da organização criminosa não têm como base exclusivamente o tempo de duração da organização, mas, também, a tendência de durabilidade da organização no tempo, haja vista a inexistência de prazo mínimo para a sua caracterização, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.850/2013. 2. A palavra do policial, somada a informações coletadas em grupo do aplicativo do Whatsapp e interceptações telefônicas, com prova emprestada devidamente autorizada, forma conjunto probatório robusto a autorizar a condenação. 3. Para que incida a causa de aumento prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, é necessário que na atuação da organização criminosa haja o emprego de arma de fogo, ou seja, que a organização tenha empregado arma de fogo no cometimento de seus crimes que constituam atividade-fim, o que restou sobejamente demonstrado. 4. Comprovando-se o papel de comando, individual ou coletivo, na organização criminosa, ainda que não pratique diretamente os atos de execução, deve incidir a causa de aumento do art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013. 5. Manter as vítimas trancafiadas por cerca de 40 minutos, com constantes ameaças com emprego de arma de fogo, além de constituir a causa de aumento pela restrição da vítima, gera dano moral a ser ressarcido. 6. Havendo mais de uma causa de aumento, deve ser escolhida aquela que mais aumenta a pena. Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 7. A hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão de pena de multa, a qual decorre de imposição legal. 8. Condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes. 9. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal estabelecida e com as penas cominadas aos demais réus, nas mesmas circunstâncias. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o acervo probatório seria frágil para fundamentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena a fim de afastar a agravante da dissimulação, bem como a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, uma vez que que as vítimas teriam sido submetidas à subtração de bens apenas com grave ameaça, ressaltando que a reprimenda deveria ser exasperada no máximo em 1/3 (um terço). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os elementos colhidos demonstraram o envolvimento de Lucas Antônio no esquema criminoso engendrado pela organização, revelando várias facetas do seu modus operandi implementado no agrupamento, tornando-se peça-chave de liderança, organização e distribuição de tarefas criminosas. Portanto, forçoso reconhecer que o aparato probatório reunido aos autos se apresenta firme e consistente para se concluir que Lucas Antônio era integrante e líder da organização criminosa delineada (ID 35687975 - Pág. 34). No caso, restou evidenciado que o réu Lucas Antônio, além de exercer individualmente a liderança do grupo, também promovia a execução dos atos de execução dos crimes, conforme se verifica de todas as provas já colacionadas. Importa destacar que Lucas Antônio detinha notória ascendência criminosa sobre os demais e era respeitado como líder, de modo que todas as ações passavam por ele. Não bastasse o comando que exercia sobre os demais integrantes, também detinha total chefia sobre o depósito e venda dos produtos roubados, bem como definia quem iria utilizar o armamento nas empreitadas criminosas gerenciando, inclusive, a compra de munição (ID 35687975 - Pág. 67). Observa-se que diante de duas causas de aumento (uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) a sentença, em atenção ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal procedeu apenas ao aumento do uso da arma de fogo, o que deve ser mantido, uma vez que se trata de norma cogente. Nesse particular não assiste razão ao réu ao argumentar que deveria ter sido realizado o aumento apenas relativo à restrição da liberdade da vítima, pois essa não é a inteligência do artigo, pois havendo duas causas de aumento deve ser utilizada apenas uma e, no caso, a que mais aumente a pena (ID 35687975 - Pág. 76). O reconhecimento da dissimulação neste caso se faz realmente necessária, pois conforme descreveu a vítima Carlos C.M “foi abordado por três pessoas que estavam a bordo de um Ford/Fusion branco, dizendo-se policiais civis e ordenando ao declarante que abrisse o portão; logo que abriu o portão, foi exibida arma de fogo por um dos indivíduos, os quais anunciaram o assalto”. Tal fato também foi descrito pela vítima Gislene M da S. M. “seu marido foi abordado por pessoas, se dizendo da polícia, os quais ordenaram a ele que abrisse o portão; estava deitada com roupa intima, quando foi abordada por um assaltante anunciando o assalto com arma na cabeça; pediu ao assaltante para se vestir melhor, mas não foi permitido” (ID 35687975 - Pág. 77). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp 1896832/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024